Tribunal: TJES
Processo: 0002282-53.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002282-53.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELSON VIEIRA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002282-53.2012.8.08.0014

RECORRENTE: NELSON VIEIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. APLICAÇÃO DO TEMA 1.194 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da incidência do Tema 1.194 do STJ. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, argumentando que a rejeição da tese de legítima defesa pelo Tribunal do Júri afastaria o caráter qualificado da confissão e impediria a redução da pena em fração inferior a 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema 1.194 do STJ, que admite a fixação da atenuante da confissão em patamar inferior a 1/6 nas hipóteses de confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente vinculante exige a demonstração de distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma invocado, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

O agravante não comprova a existência de distinguishing capaz de afastar a incidência do Tema 1.194 do STJ.

A confissão qualificada ocorre quando o réu reconhece a autoria do fato, mas acrescenta tese defensiva destinada a excluir a ilicitude ou a culpabilidade, o que evidencia menor grau de colaboração com o Poder Judiciário em comparação com a confissão pura.

A natureza da confissão é aferida no momento do ato processual e conforme o conteúdo da declaração prestada pelo réu, sendo irrelevante a posterior rejeição da tese exculpante pelo Tribunal do Júri.

Ao admitir a prática do golpe fatal e alegar ter agido em legítima defesa, o réu realizou confissão qualificada, circunstância que autoriza a fixação da atenuante em fração inferior a 1/6, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão qualificada, caracterizada pelo reconhecimento da autoria acompanhado de tese exculpante, revela menor colaboração com o Poder Judiciário e autoriza a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6.

A rejeição da tese defensiva pelo Tribunal do Júri não descaracteriza a natureza qualificada da confissão prestada pelo réu.

A ausência de demonstração de distinguishing impede o afastamento de precedente vinculante aplicado para negar seguimento a recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.194; STJ, AgRg no AREsp 2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002282-53.2012.8.08.0014

RECORRENTE: NELSON VIEIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 17986706) interposto por Nelson Vieira Neto, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17923724) que negou seguimento ao recurso especial em relação à insurgência sobre a fração de redução da confissão e sua compensação/preponderância.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com base no Tema n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (id. 17986706), a parte recorrente sustenta, em síntese, que o Tema n. 1.194/STJ não é aplicável ao caso, resultando de subsunção ampliativa da tese.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O cerne da inteligência da Corte Superior reside na premissa de que a confissão qualificada, ou seja, aquela em que o agente, embora reconheça a autoria, agrega teses defensivas que visam excluir a responsabilidade penal, revela menor colaboração com o Poder Judiciário do que a confissão pura.

No caso concreto, a tese do agravante de que a rejeição da legítima defesa pelo júri afastaria a natureza qualificada da confissão carece de amparo jurídico, tendo em vista que o precedente vinculante do STJ é preciso ao estabelecer que a agregação de tese exculpante ao reconhecimento do fato retira o caráter de plena colaboração do réu, justificando um abrandamento menor na pena.

A natureza da confissão, se qualificada ou não, é aferida no momento do ato processual e pela substância da declaração do réu, sendo que no caso em tela, ao admitir o golpe fatal, mas sustentar que agiu sob o manto da excludente de ilicitude, o réu operou, indubitavelmente, uma confissão qualificada.

Neste sentido,
“[...
]
é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6
[...]”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024).

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.